Tribunal: STF
Processo: ARE 1377581
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, manejam agravo Cleber Cordoba e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam inaplicável o óbice da súmula nº 280 do STF, pois o reconhecimento dos agravantes de perceberem o adicional noturno é um direito constitucional, inclusive aplicável ao servidor público. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul julgou parcialmente procedente a ação rescisória. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE TRIBUTÁRIO ESTADUAL – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO AO ART. 199 DA LEI ESTADUAL N.º 1.102/90 – HORAS EXTRAS DEVIDAS – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO AO ADICIONAL NOTURNO – SITUAÇÃO INERENTE AOS CARGOS QUE TRABALHAM EM ESCALA – RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A decisão rescindenda foi fundamentada somente em precedente que sequer correspondia a situação análoga (já que se tratava de legislação diversa), sem observar a legislação local que determina o pagamento de horas extras quando a carga horária do servidor ultrapassar as 180 horas semanais, o Juízo originário foi de encontro a esta legislação. Portanto, restou configurada a violação manifesta a norma jurídica, mais especificamente ao parágrafo único do art. 199 da Lei Estadual n.º 1.102/90, sendo, em juízo rescisório, devido o pagamento das horas extras.



    2. Quanto ao adicional noturno, o § 2º do art. 20 do Decreto n.º 10.738/2002 – que regulamenta os arts. 105 e 117 da Lei n.º 1.102/90 – estabelece que ‘O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores que trabalham em escalas que incluem o período noturno e essa seja uma condição própria do exercício da função, cuja remuneração considera o trabalho realizado nessas situações’. Violação não configurada.



    3. Ação rescisória parcialmente procedente.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Estadual nº 1.102/1990), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1126128 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional noturno à recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 979996 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 26.10.2016). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 911881 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicionais noturno e de insalubridade. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1250694 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1002973 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.9.2018). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora